Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-63.2022.8.11.0045
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000099-63.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIK OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (TESTEMUNHA), GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA - CPF: 097.480.381-22 (TESTEMUNHA), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TESTEMUNHA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TESTEMUNHA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. Nulidade da busca pessoal e veicular. Fundada suspeita configurada. Elementos objetivos e concretos. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais e inteligência prévia. Dosimetria. Natureza da droga.
Bis in idem
. Realocação para a terceira fase. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa suscita preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da droga. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima da minorante e a alteração de regime.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi realizada mediante fundada suspeita ou se configurou
fishing expedition
; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelante; (iii) analisar a incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente; e (iv) definir a correta valoração da natureza da droga na dosimetria para evitar
bis in idem
e estabelecer a fração da causa de diminuição de pena.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal e veicular não se pautou em subjetivismo ou denúncia anônima isolada, mas em elementos objetivos concatenados: atitude suspeita inicial, contradições sobre a origem de vultosa quantia em dinheiro, posse da chave do veículo e informações de inteligência que vinculavam o automóvel específico à distribuição de entorpecentes.

5. A existência de justa causa progressiva e baseada em dados concretos afasta a alegação de nulidade e legitima a apreensão da droga, não se confundindo com abordagem exploratória.

6. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias do flagrante e pelos relatórios de inteligência que indicam a dedicação do réu ao tráfico.

7. A versão defensiva de desconhecimento da droga (erro de tipo) é inverossímil diante da quantidade de entorpecente, do valor em espécie apreendido e das contradições apresentadas, tornando inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

8.

A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza formal e incide diante da comprovação da prática conjunta do delito com o adolescente, independentemente da efetiva corrupção deste.

9. A valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria, cumulada com sua utilização para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase, configuraria
bis in idem
.

10. A fim de evitar a dupla punição pelo mesmo fato, desloca-se a análise da natureza da droga (cocaína) para a terceira fase, utilizando-a como critério para fixar a fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6, mantendo-se a pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria, afastando a valoração negativa na primeira fase e aplicando a fração de 1/6 na terceira fase.

Tese de julgamento:
“1. A busca veicular precedida de elementos objetivos, como contradições sobre a posse de valores e informações de inteligência sobre o veículo, configura fundada suspeita e valida a prova obtida. 2. Os depoimentos policiais, harmônicos e corroborados por outros elementos, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
, devendo o julgador optar por uma das etapas para a valoração.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 65, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 712; STJ, Súmulas n. 231 e 500; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 7, 8 e 48; TJMT, RevCrim n. 1029064-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.11.2025; TJMT, ElfNu n. 1002604-55.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1000487-53.2025.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0000904-98.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kaik Oliveira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 dias-multa. Na mesma decisão, foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 312602427).

Nas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e veicular, sob a alegação de que a diligência policial se fundou exclusivamente em denúncia anônima, desprovida de fundada suspeita objetiva, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que o réu desconhecia a existência do estupefaciente no veículo, atribuindo a propriedade ao adolescente apreendido na mesma ocasião. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; b) a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da natureza da droga; c) a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e d) a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 312602432).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 312602436).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, unicamente para readequar a fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a condenação e os demais termos da sentença. Eis a ementa do parecer ministerial:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: 1. Pleito preliminar – nulidade da busca pessoal e veicular: A Defesa pontuou que as diligências foram ilegais, vez que realizadas sem a existência da fundada suspeita exigida pela legislação processual, de modo que requereu a nulidade das buscas e das provas que delas decorreram – Sem razão – Panorama capaz de evidenciar a fundada suspeita – Tentativa de fuga do réu – Carro que era objeto de denúncia anterior feita à polícia como sendo meio de transporte para a distribuição das drogas – Características do automóvel previamente descritas aos policiais – Detalhes do carro localizado que eram compatíveis com a descrição feita na denúncia à polícia, o que autorizou a busca veicular – Diligências válidas, bem como as provas delas decorridas. 2. Mérito – Pleito absolutório – insuficiência probatória: A Defesa sustentou que a prova dos autos é frágil para apontar, de forma segura, a autoria delitiva ao apelante, razão pela qual pleiteou sua absolvição – Sem razão – Palavra dos policiais coesa e corroborada por outros elementos probatórios – Enunciado nº 08, TCCR TJ/MT – Circunstâncias da apreensão que ilustram a finalidade mercantil, tais como: grande quantidade de entorpecente e alta quantia de dinheiro em espécie sem explicação razoável – Prova testemunhal que foi certeira a apontar que o apelante é conhecido por comercializar drogas na região – Finalidade de traficância evidenciada – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleitos subsidiários: A Defesa postulou, de forma subsidiária: a) a fixação da basilar no mínimo legal; b) a readequação do patamar de diminuição decorrente do “tráfico privilegiado”; c) o afastamento da causa de aumento de pena; d) a imposição do regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Com razão, em parte – A nocividade do entorpecente apreendido, aliada à quantia encontrada com o réu autoriza o acréscimo da pena-base – A natureza e quantidade da droga, porém, constituem vetor único, que deve ser analisado em conjunto – Impossibilidade de dividir a natureza e a quantidade para analisar uma em casa fase dosimétrica – Enunciado nº 48, TCCR – Vetorial depreciada na primeira fase da dosimetria impede a utilização do mesmo fundamento para modular a fração de diminuição da minorante – Necessidade de readequação do patamar de diminuição relativo ao “tráfico privilegiado” – Contexto dos autos que demonstrou o envolvimento do adolescente no tráfico – Desnecessidade de estabilidade do vínculo para incidência da majorante – Causa de aumento de pena que deve ser mantida – Existência de circunstância judicial negativa que impede a fixação do regime inicial aberto – Enunciado Orientativo nº 47, TCCR – Substituição por pena restritiva de direitos que não se faz possível pelo não preenchimento dos requisitos legais – Regime inicial que deve ser mantido inalterado – Impossibilidade de substituição por PRD. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Id. 323850882).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Kaik Oliveira da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

A peça acusatória narra os fatos nos seguintes termos:

“(...)

1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 24 de agosto de 2021, na Rua Chapecó, em frente ao Banco Bradesco, bem como na Rua Santa Fé, ambas as vias públicas situadas no Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado KAIK OLIVEIRA DA SILVA – em conjunto com o adolescente Gabriel Junior Machado Garcia –, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, manteve em depósito, trouxe consigo, transportou e guardou drogas (pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância/produto esta capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/07 – id. 73521004, Termo de Apreensão de fl. 33 – id. 73521004, Laudo Pericial Preliminar de fl. 24 – id. 73521005, e Laudo Pericial Definitivo de fls. 25/26 – id. 73521005.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas condições de tempo e locais acima mencionados, o denunciado KAIK OLIVEIRA DA SILVA e o adolescente Gabriel Junior Machado Garcia, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/07 – id. 73521004.

Histórico dos Fatos:

Além disso, a equipe policial também recebeu informações via 190 indicando que o implicado e o menor eram membros da facção criminosa Comando Vermelho e utilizavam o automóvel marca/modelo VW Golf, de cor dourada, para distribuir drogas nas “bocas de fumo” situadas nos Bairros Veneza e Rio Verde, neste município.

Diante disso, através das informações e características repassadas, os Policiais Militares se deslocaram ao local informado e avistaram o imputado e o menor, os quais ao visualizarem os agentes da lei tentaram disfarçar e empreender fuga, no entanto, foram abordados pelo grupo policial.

Na sequência, durante o procedimento de busca pessoal, a equipe da Polícia Militar logrou êxito em localizar maços de dinheiro que totalizavam a quantia de R$ 3.302,00, tanto com o denunciado quanto com o inimputável, além ter encontrado com este último a chave do veículo VW Golf, de cor dourada, sendo certo ainda que nenhum dos dois soube explicar a origem do dinheiro.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram na companhia de KAIK e do menor até o mencionado veículo, ocasião em que, após a realização de buscas no interior do carro, encontraram 01 (uma) barra de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 120g (cento e vinte gramas), que estava escondida embaixo do banco traseiro.

Por tais motivos, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito do denunciado, bem como apreendeu o jovem infrator, encaminhado-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de KAIK OLIVEIRA DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos.

(...)”
(Id. 312602360, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 04.09.2023 (Id. 312602375).

Findada a instrução, o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante nas sanções do art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 dias-multa, absolvendo-o da imputação referente ao crime associativo (art. 35 da mesma Lei) (Id. 312602427).

Irresignada, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e veicular, sustentando, em síntese, a inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial. Argumenta que a diligência se baseou exclusivamente em denúncia anônima e no suposto nervosismo do agente, o que configuraria uma atuação exploratória (
fishing expedition
), em violação ao art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

A preliminar não comporta acolhimento.

Como cediço, a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X), contudo, tal garantia não é absoluta, cedendo espaço quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de ilícito penal. No tocante à busca pessoal e veicular, o Código de Processo Penal, em seus arts. 240, § 2º, e 244, dispensa a exigência de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

“
Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“
Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para exigir que a suspeita seja aferida com base em elementos objetivos e concretos (
standard
probatório da causa provável), não legitimando abordagens baseadas unicamente no tirocínio policial subjetivo ou em denúncias anônimas isoladas, sem diligências prévias. Confira-se:

“(...) 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. (...) 15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta “atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (...)”
(STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.22, DJe 25.04.22).

Entretanto,
o caso em tela distingue-se das hipóteses de ilicitude reconhecidas pelas Cortes Superiores
, porquanto a atuação policial não se pautou em mero subjetivismo, mas em uma concatenação de fatos objetivos que conferiram justa causa à medida. Ao contrário do que sustenta a defesa, a abordagem inicial não visava a apuração aleatória de tráfico, mas originou-se de uma denúncia específica sobre indivíduos que estariam mexendo em uma motoneta de terceiros, em atitude típica de furto, conforme se extrai do boletim de ocorrência n. 2021.217049:

“(...) ESTA GU PM RECEBEU DENUNCIAS QUE EM FRENTE AO BANCO BRADESCO HAVIA DOIS SUSPEITOS ESTAVAM MEXENDO UMA MOTONETA HONDA BIZ DE COR ROSA (...) DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATE O LOCAL ONDE AVISTAMOS OS SUSPEITOS OS QUAIS AO VEREM A VIATURA DESTA GUPM TENTARAM DISFARÇAR E SAIR DO LOCAL SENDO QUE ESTAVA GUPM CONSEGUIU FAZER ABORDAGEM NE AMBOS SUSPEITOS, SENDO QUE AO FAZER ABORDAGENS FORA LOCALIZADO VÁRIOS MAÇOS DE DINHEIRO COM AMBOS E A CHAVE DE UM CARRO NO BOLSO DA BERMUDA DE GABRIEL, E AO SEREM INDAGADOS DE QUEM SERIA O DINHEIRO AMBOS ENTRARAM EM CONTRADIÇÃO (...) QUE LOGO EM SEGUIDA ESTA GUPM LIGOU PARA O PROPRIETÁRIO DO MERCADO PRIMAVERA E PERGUNTOU PARA O MESMO SE ELE TERIA FEITO O PAGAMENTO DO ACERTO DO SUSPEITO GABRIEL RECENTEMENTE, SENDO O PROPRIETÁRIO DISSE QUE GABRIEL NÃO TRABALHAVA NO MERCADO A MAIS DE UM ANO (...) ESTA GU PM COMO AS DEMAIS GU¿S PM¿S DO 13º BPM JA FORAM INFORMADAS ATRAVÉS DO 190, QUE AMBOS SUSPEITOS GABRIEL E KAIQUE QUE SÃO PARENTES OU CUNHADO DE UM OUTRO TRAFICANTE CHAMADO CONHECIDO COMO VULGO VINI (...) E QUE O CARRO QUE OS SUSPEITOS SEMPRE TRAFEGAM EM UM VW GOLF DE COR DOURADA (...) QUE DISTRIBUÍ DROGAS NAS BOCAS DE FUMOS NOS BAIRROS RIO VERDE E VENEZA, QUE DE IMEDIATO ESTA GUPM E EFETUOU RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O VEICULO GOLF DOS SUSPEITOS SENDO QUE CONSEGUIMOS OBTER ÊXITO EM LOCALIZAR O VEICULO GOLF (...) ONDE FORA ENCONTRADO EMBAIXO DO BANCO TRASEIRO METADE DE UMA BARRA DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAINA PESANDO APROXIMADAMENTE 121 GRAMAS (...)”
(Id. 312602034, pp. 4-5).

Nesse cenário, observa-se que a “fundada suspeita” para a busca veicular não nasceu do nada, mas foi construída progressivamente: primeiro, pela atitude suspeita junto à motocicleta e a tentativa de evasão; segundo, pela apreensão de vultosa quantia em dinheiro sem origem comprovada e a localização da chave do veículo no bolso do adolescente; e, terceiro, pelo cruzamento desses dados com informações de inteligência que vinculavam aquele veículo específico (VW/Golf) à distribuição de drogas na modalidade “
disk-droga
”.

Corroborando a dinâmica descrita e seus depoimentos na fase inquisitorial, os policiais militares ouvidos em juízo ratificaram que a abordagem foi motivada por elementos concretos. Em seu depoimento judicial, o policial militar condutor,
Gilson Souza e Silva
, foi enfático ao narrar que a guarnição já detinha informações sobre o veículo utilizado para o tráfico e que, no momento da abordagem pessoal motivada pela suspeita de furto da moto, as contradições dos suspeitos sobre o dinheiro e a posse da chave do carro confirmaram a necessidade de estender a diligência ao automóvel. Não se tratou, portanto, de uma “pescaria probatória”, mas de uma ação policial lógica e fundamentada em indícios convergentes.

Nesse sentido:

“(...)
PM Gilson:
Nossas guarnições de serviço na data do fato recebeu uma informação que o Kaik mais um outro suspeito, acho que é Gabriel o nome do rapaz, não me recordo, estariam mexendo em uma motocicleta que estaria estacionada em frente ao Banco Bradesco em atitude suspeita. De imediato as guarnições deslocou no local lá e eles ao avistar a guarnição, as guarnição de serviço, eles tentaram disfarçar. E ao fazer a abordagem nos mesmo, né? No Kaik e no Gabriel, foi constatado que ele estava com uma quantidade de dinheiro, né? No bolso, e que ao ser questionado da origem do dinheiro, né? Que saem que foi em que local que e a origem do dinheiro, eles nos relataram que, o Kaik nos relatou que o dinheiro seria do companheiro dele, do rapaz, do Gabriel, que estava com ele, né? E que um rapaz teria mandado o Gabriel, alguém, um terceiro mandou o Gabriel pegar o dinheiro e depositar o dinheiro no banco. Ao conversar com o Gabriel, o Gabriel falou que o dinheiro era dele, que tinha acabado de receber a conta do mercado, que ele trabalha no mercado. Nós ligamos o pessoal do mercado lá, o pessoal do mercado falou que não tinha feito nenhum acerto com ele, que ele não era funcionário do mercado fazia mais de anos, mais de um ano que não trabalha mais no mercado, e posteriormente nós recebemos informações da inteligência da Polícia Militar, que nós já tínhamos informações antes do fato do veículo, né? Mas não sabíamos até naquele momento que ele era eles eram os ocupantes dos veículos, né? Quem que eram as pessoas. Aí foi repassado para nós que os ocupantes dos veículos, né? O Kaik e Gabriel, um dos policiais reconheceu eles, e que eles era o pessoal que já estava sendo procurado pela polícia, né? As denúncias que o veículo tá sendo utilizado para uso de.
Promotor:
É, vocês pegaram ele mexendo numa moto, certo?
PM Gilson:
Sim, senhor.
Promotor:
Na frente do Bradesco lá aí em Lucas Rio Verde.
PM Gilson:
Sim, senhor. Sim, senhor.
Promotor:
O dono da moto tava dentro da agência.
PM Gilson:
Do banco. Da agência do banco. É uma senhora.
Promotor:
Esse veículo Gol, ele estava a qual distância dessa moto?
PM Gilson:
Ele estava duas quadras do local.
Promotor:
E esse veículo, eles falaram que era deles? Eles estavam com a chave desse veículo?
PM Gilson:
Tava com a chave do veículo no bolso.
Promotor:
O adolescente ou o Kaik?
PM Gilson:
Sim, sim. Eu não recordo agora quem que era.
Promotor:
Um dos dois tava com a chave do veículo.
PM Gilson:
Sim, sim, senhor. Não, não recordo.
Promotor:
Tá. Aí vocês foram no veículo.
PM Gilson:
Fomos no veículo. Fizemos, fizemos as rondas na proximidade e localizamos os veículos. Aí chegando no veículo lá, encontramos o veículo. Aí estava, estava tudo, como dizer para o senhor, eles estavam faltando um monte de peça, né? Meio depenado por dentro, entendeu? Onde que eles possivelmente esconde droga, dinheiro, essas coisas.
Promotor:
Era o veículo que não rodava então.
PM Gilson:
Não, o veículo rodava. Na verdade, eles deixaram o veículo afastado. Sim, ele rodava. Ele estava depenado na parte interna dele. Interna para esconder droga. Onde local que esconde drogas e e coisas, faltando peças internas, entendeu?
Promotor:
Certo. Aí usando a chave dele, vocês acessaram o interior do veículo.
PM Gilson:
Sim. Quem acessou o interior do veículo foi o pessoal das motocicletas que estava dando apoio para nós, né? Teve acesso e localizaram a identidade do Gabriel no interior do veículo e acharam a droga também no interior do veículo.
Promotor:
E aí, a droga estava em que local do interior do veículo? Foi a motocicleta, né?
PM Gilson:
Pois é, que nem eu falei para o senhor, quem localizou foi pessoal da motocicleta que fez a, que conseguiu localizar a droga lá. (...)

ele já estava com a droga, entendeu? Já tava com a droga no veículo já. Ele já tinha localizado a droga.
Promotor:
O senhor conhecia o Kaik ou Gabriel de outras ocorrências?
PM Gilson:
Não, não me recordo. Não me recordo.
Promotor:
Aham. Tudo bem. Aí vocês entraram, alguém assumiu a propriedade dessas drogas? Um dos dois?
PM Gilson:
Eu também não vou me recordar. Eh, eu sei que o Gabriel, o menor, o Gabriel, o que se diz que era menor, o Gabriel, o menor que Gabriel, ele ficou bastante alterado. Eu não lembro se ele assumiu se a droga dele ou não também, que já tem, faz muito tempo já daí também. Aí eu sei que ele se alterou, ele falou que não ia ficar preso, não ia dar nada. Eh, começou a ameaçar os policiais que estavam na moto, na motopatrulha também, que localizaram a droga. Foi isso que aconteceu.
Promotor:
Certo. E o Kaik nesse meio tempo?
PM Gilson:
Ele falou só que o dinheiro que eu me recordo, ele relatou que o dinheiro era do Gabriel. O Gabriel tava com o dinheiro, que o dinheiro que tava segurando era do Gabriel. Agora não lembro, não recordo mais questão.
Promotor:
Mas o dinheiro estava com o Kaik?
PM Gilson:
Eu não me recordo. Eu acho que estava com os dois, né? Eu não recordo também. (...)”
(Id. 312602400).

Ratificando o depoimento do colega, o policial militar
Marcos Rogério Cardoso Freitas
declarou em juízo:

“(...)
PM Marcos:
Foi repassado para as viaturas que tinham dois rapazes próximo de um banco ali. A viatura do 01 fez a abordagem do mesmo aí e visualizou que com o mesmo aí na busca pessoal estava vários, maços de dinheiro, né? E aí a gente estava próximo, ajudou ele fazer a abordagem, e foi repassado aí dessa situação, né? A gente fez a abordagem dele, aí viu que com ele estava uma chave de um carro, tínhamos informações também, nosso grupo de inteligência, né? A respeito dessa situação de que tinha dois caras aí que ficavam fazendo o tráfico de drogas, né? E passou a característica do carro também, né? A gente sabia das características do carro. Aí a gente fez a busca pelo local ali, conseguimos localizar o carro. Em busca veicular achamos uma porção de droga, e o 01 deslocou com o mesmo aí para a delegacia, e perguntado para eles, né? A respeito da da, eu vi que o 01 perguntou para ele a respeito dos dinheiros, aí eles falaram que era de um acerto do mercado e tal. Aí o 01 tinha contato com o pessoal do mercado, perguntou para ele, ele disse que não batia, né? Que já tinha ido embora do mercado já tinha acho que quase um ano já, tinha ido embora. E aí depois eles já não quiseram falar mais nada, viu que a história não estava colando, né? Dos dois.
Promotor:
O dinheiro foi encontrado com maior ou com menor?
PM Marcos:
Ixe, eu não me recordo agora, doutor.
Promotor:
Não lembra. O senhor chegou a ver quem que estava com a chave desse carro onde estava as drogas?
PM Marcos:
Não me recordo, doutor. Eu acho que estava com o proprietário, que não sei se é o Kaik, eu não sei.
Promotor:
Tá bom. O senhor conheci o Kaik ou Gabriel, o adolescente de outras ocorrências?
PM Marcos:
Não me recordo, doutor. (...)”
(Id. 312602400).

Como se vê, a descoberta da droga no interior do veículo foi consequência direta de uma cadeia de evidências lícitas, afastando a tese de nulidade.

Nesse contexto, colaciono a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A busca pessoal e veicular fundada em informações prévias qualificadas sobre veículo suspeito e em comportamento objetivamente suspeito do abordado atende ao requisito de “fundada suspeita” dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, sendo lícitas as provas dela decorrentes. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000487-53.2025.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.25, DJE 15.12.2025).

“(...) A abordagem e a busca veicular são legítimas quando precedidas de fundada suspeita gerada por informações específicas prestadas por terceiros, em conformidade com o art. 244 do CPP. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1034374-36.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.25, DJe 05.12.25).

Ademais, a apreensão de significativa quantidade de entorpecente —
114,15g de pasta base de cocaína
(Id. 312602396) — e de vultosa quantia em dinheiro —
R$ 3.302,00
(Id. 312602041) — confirmou a justa causa da medida, ratificando a legalidade do procedimento que culminou na prisão em flagrante.

Assim, existindo elementos concretos a legitimar a ação estatal, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a preliminar, adentro o mérito recursal.

A defesa pleiteia a absolvição de
Kaik Oliveira da Silva
quanto ao crime de tráfico de drogas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, em síntese, a ausência de dolo, alegando que o apelante atuava apenas como motorista, oferecendo uma “carona” ao adolescente
Gabriel Junior Machado Garcia
, e que desconhecia a existência do entorpecente oculto no veículo.

A pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 312602033), boletim de ocorrência (Id. 312602034), termo de exibição e apreensão (Id. 312602041), laudo de constatação preliminar (Id. 312602042, pp. 2-3) e, de forma definitiva, pelo laudo pericial n. 520.2.04.2021.009939-01 (Id. 312602396), que atestou tratar-se de
114,15g de cocaína na forma de pasta base
.

A
autoria
, a despeito da negativa do apelante, revela-se certa e indubitável.

A tese defensiva de que
Kaik
seria um mero condutor inocente, alheio à atividade ilícita do adolescente, desmorona quando confrontada com a sincronia dos depoimentos policiais e com as contradições flagrantes apresentadas pelos envolvidos desde a fase inquisitorial. Não estamos diante de uma abordagem aleatória, mas de um flagrante onde a versão dos suspeitos foi desmentida
in loco
pela guarnição.

Para compreender a dinâmica delitiva e o dolo do apelante, é imperioso analisar o comportamento dos envolvidos na fase policial. Logo após a prisão, o adolescente
Gabriel Junior Machado Garcia
tentou assumir a propriedade do dinheiro, criando um álibi de origem lícita que foi prontamente derrubado pela diligência policial.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o adolescente afirmou:

“(...) QUE, o declarante não é usuário de drogas e também nunca traficou na vida; QUE, na data de hoje (24/08/2021), por volta das 13h30min, o declarante estava na companhia de seu irmão "de consideração" KAIK, em frente ao banco Bradesco, quando foram abordados pelos policiais militares; QUE, KAIK reside juntamente com o declarante, sendo filho de seu padrasto; QUE, com relação a droga apreendida, o declarante afirma que não é de sua propriedade e não sabe dizer como foi que surgiu o entorpecente nesta ocorrência; QUE, o dinheiro apreendido é de sua propriedade; QUE, o declarante alega que recebeu 3 (três) parcelas seguidas de um seguro desemprego por ter laborado no mercado Jardim Primavera; QUE, fora dispensado deste mercado há cerca de 3 (três) meses; QUE, o declarante afirma que alguns minutos antes de ser abordado, tentou depositar o montante de dinheiro apreendido na conta de sua prima KAILANE (não sabendo informar telefone nem endereço dela), porém não estava conseguindo, pois o dinheiro não passava na "boca" do caixa eletrônico; QUE, em seguida, se dirigiram à hamburgueria "Na Brasa" e tentaram trocar o dinheiro através de PIX com o proprietário do local (CLEITON - não sabendo informar o seu telefone); QUE, CLEITON não tinha o dinheiro na conta pois acabara de quitar uma dívida de financiamento; QUE, sendo assim, essa tentativa restou prejudicada; QUE, ao retornarem ao banco para fazer uma nova tentativa de depósito, foram abordados pelos militares; QUE, o declarante nega fazer parte de fazer de facção criminosa; QUE, o veículo VW Golf apreendido na ocorrência é da genitora de KAIK; QUE, o declarante acredita que foi conduzido sem necessidade e nega ter feito qualquer tipo de ameaça aos policiais ou resistido a prisão. (...)”
(Id. 312602036, pp. 1-2).

Contudo, essa versão foi imediatamente desmascarada. O policial militar
Gilson Souza e Silva
, condutor do flagrante, narrou com riqueza de detalhes na fase policial como a guarnição verificou a falsidade da alegação ainda no local dos fatos, além de confirmar a existência de inteligência prévia sobre a atuação do apelante e o veículo utilizado:

“(...) QUE, a guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que em frente ao Banco Bradesco haviam 2 (dois) suspeitos mexendo em uma motoneta Honda Biz (de cor rosa), sendo que a dona do veículo se encontrava no interior da referida agência bancária; QUE, imediatamente a guarnição diligenciou ao local e avistou os suspeitos, os quais ao verem a viatura policial, tentaram disfarçar e empreender fuga; QUE, entretanto, os policiais conseguiram proceder a abordagem, sendo localizado em posse deles vários maços de dinheiro e a chave de um carro no bolso da bermuda do conduzido (menor GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA); QUE, em entrevista inicial, os suspeitos entraram em contradição ao explicar a origem do dinheiro; QUE, o adolescente GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA relatou aos policiais que o dinheiro seria de sua propriedade e que ele havia acabado de receber o acerto de seu anterior local de trabalho (mercado Primavera); QUE, ademais, não soube explicar a quantia do dinheiro que havia recebido; QUE, em entrevista com o conduzido KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA, este afirmou aos policiais que o dinheiro que estava no bolso de sua bermuda seria de GABRIEL e que o adolescente recebeu o esse dinheiro de um terceiro (amigo não sabendo informar quem era); QUE, GABRIEL depositaria o dinheiro para uma outra pessoa (mas também não soube informar quem seria); QUE, logo em seguida, os policiais contactaram o proprietário do mercado Primavera e perguntaram se GABRIEL teria mesmo recebido esse acerto, tendo sido informado que o adolescente não trabalhava no mercado há mais de 1 (um) ano e que este acerto fora acordado na época em que ele saiu do mercado; QUE, as guarnições da polícia militar foram informadas, através do 190, que os conduzidos são parentes de um traficante conhecido como vulgo VINI, os quais todos fazem parte de uma facção criminosa e que o carro que os suspeitos sempre trafegam é um VW Golf (de cor dourada - com placa Mercosul), sendo este veículo utilizado para distribuir entorpecentes nas bocas de fumos dos Bairros Rio Verde e Veneza; QUE, os policiais diligenciaram no sentido de localizar este veículo e obtiveram obter êxito em encontrá-lo estacionado na Rua Santa Fé; QUE, o automóvel estava com o interior depenado e com o documento de identidade do adolescente GABRIEL, no painel; QUE, fora encontrado debaixo do banco traseiro deste veículo, uma porção barra de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE, durante o registro da ocorrência, o adolescente GABRIEL realizou ameaças ao SD PM CARDOSO dizendo "que iria pegá-lo" e "que ele não sabia com quem estava mexendo"... "que por ser menor de idade não ficaria preso"; QUE, cabe ressaltar ainda que durante a abordagem dos suspeitos, seus respectivos aparelhos telefônicos não paravam de receber ligações e mensagens no aplicativo de "whatsapp". (...)”
(Id. 312602351, pp. 11-12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova oral se manteve firme e coerente. O mesmo policial militar ratificou a dinâmica (Id. 312602400), reforçando que a descoberta da droga não foi obra do acaso, mas fruto do cruzamento de informações (a mentira sobre o dinheiro e a inteligência sobre o carro), conforme transcrito anteriormente na análise da preliminar.

Corroborando integralmente essa narrativa, o policial militar
Marcos Rogério Cardoso Freitas
esclareceu em juízo (Id. 312602400) que a vinculação de
Kaik
ao tráfico era baseada em características específicas do automóvel repassadas pela inteligência, o que afasta a tese de que ele seria um “terceiro de boa-fé” usado pelo adolescente.

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25, DJe 24.10.25).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25, DJe 24.10.25).

Diante desse arcabouço probatório maciço, a versão apresentada pelo apelante
Kaik Oliveira da Silva
em seu interrogatório judicial mostra-se frágil, evasiva e isolada. Ao ser confrontado com a gravidade dos fatos, limitou-se a negar a ciência do ilícito, sem explicar como um adolescente transportaria uma quantidade tão expressiva de droga e dinheiro em seu veículo sem que ele percebesse:

“(...)
Juiz:
O que que o senhor pode dizer em relação a esses fatos?
Kaik:
Falar que eu tava na minha casa, aí chegou o Gabriel pedindo para levar ele até o banco que ele tinha recebido esse dinheiro do mercado que ele trabalhava. Aí eu fui, pedi o carro da minha mãe para mim levar ele até no mercado, no banco. Aí chegamos no banco, a polícia enquadrou nós e achou essa droga que nem tinha ciência que essa droga tava com ele.
Juiz:
Então esse dinheiro apreendido, esses R$ 3.000,00 e poucos reais era do Gabriel?
Kaik:
Isso.
Juiz:
Por qual razão tinha recebido esse dinheiro?
Kaik:
Ele falou que tinha recebido do mercado.
Juiz:
Ele trabalhava no mercado?
Kaik:
Isso.
Juiz:
Esse dinheiro tava todo com ele ou você tinha uma parte dele também?
Kaik:
Tava tudo com ele.
Juiz:
Certo. O que que o senhor estavam fazendo então próximo à motocicleta lá? Honda Biz.
Kaik:
É porque eu tinha deixado o carro parado na esquina. Aí eu tava esperando ele, foi no banco e voltou. Aí tava esperando ele lá na frente lá até ele depositar o dinheiro. Aí foi no momento em que a polícia enquadrou nós.
Juiz:
Tá, mas o senhor estava utilizando a motocicleta Honda ou vocês estavam fazendo o quê?
Kaik:
Não, eu estava só parado perto dela.
Juiz:
E em relação à chave desse Golf, quem que tava com a chave do Golf?
Kaik:
A chave tava comigo.
Juiz:
Tava contigo.
Kaik:
É,

esse é da minha mãe.
Juiz:
É da sua mãe?
Kaik:
Isso, que eu peguei emprestado para levar ele até o banco.
Juiz:
Certo. E essa droga localizada no Golf?
Kaik:
Tava com ele porque eu não sabia que essa droga tava com ele.
Juiz:
Tá, então vamos lá. Você deu uma carona ao Gabriel, para ir até o banco, sacar ou depositar o dinheiro?
Kaik:
Aí foi depositar.
Juiz:
Depositar o dinheiro.
Kaik:
Isso.
Juiz:
Aí os senhores estavam em frente à motocicleta no estacionamento do lado na rua lateral, quando a polícia chegou e prendeu os dois?
Kaik:
Foi.
Juiz:
Junto com o

senhor foi encontrado a chave do Golf.
Kaik:
Foi.
Juiz:
Dentro do Golf foi encontrado 120 g de pasta base de cocaína. O senhor tá dizendo que era do Gabriel.
Kaik:
Isso.
Juiz:
Tá. O que que o Gabriel tava fazendo com essa droga então na rua e que colocou?
Kaik:
Eu não sabia que ele tava com essa droga. Ele só me pediu para me levar ele até no banco que ele tinha recebido o dinheiro do mercado. Aí ele pegou, eu levei ele até o banco para ele postar o dinheiro e a polícia enquadrou nós e ele pegou, pegou esse dinheiro com ele e achou essa droga com ele.
Juiz:
O Gabriel te disse alguma coisa se ele tá se ele tava com essa droga? Que que ele tava fazendo com a droga?
Kaik:
Não, ele só falou para levar ele então no banco.
Juiz:
E por qual razão que ele ia ficar andando com 120 g de pasta base de cocaína pela rua?
Kaik:
Eu não sabia que essa droga tava com ele. (...)
Juiz:
E a sua mãe ainda tem esse Golf ainda? Proprietária desse carro?
Kaik:
Não.
Juiz:
Não mais?
Kaik:
Não. (...)
Promotor:
O senhor não tinha conhecimento que tinha droga dentro do carro, do teu carro.
Kaik:
Isso.
Promotor:
Você, é que 120 g não é pouca coisa. Como é que você não percebeu isso? O adolescente sentou no fundo? Como é que você?
Kaik:
Não, sentou na frente.
Promotor:
Mas a droga tava no banco traseiro.
Kaik:
Mas tá tá acho que tava na frente. Promotor: Doutor, o senhor pode mostrar para ele a foto que tá na folha 79 do PDF? Se quiser. O Id. é 73521004, página 37.
Juiz
: Eu consigo colocar aqui. Pronto.
Promotor:
Essa droga aqui, 120 g de cocaína. O senhor não viu isso no teu carro?
Kaik:
Não senhor. (...)”
(Id. 312602417).

A quantidade de droga apreendida (
114,15g de pasta base
) e a vultosa quantia em dinheiro (
R$ 3.302,00
) não são compatíveis com um transporte displicente ou despercebido. Sob esse prisma, o fato de
Kaik
portar parte do dinheiro e de ter participado da farsa sobre a origem trabalhista dos valores — mentira desmascarada ainda na fase policial — demonstra a unidade de desígnios e o dolo do apelante.

Ademais, a prova da traficância ganha contornos definitivos com os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil, que revelaram em juízo que o apelante não era um desconhecido, mas sim alvo de investigações pretéritas e contínuas que o vinculavam, juntamente com o adolescente
Gabriel
e outros familiares, à prática do narcotráfico em Lucas do Rio Verde/MT.

O investigador de polícia civil
Jairo Santana do Nascimento
foi categórico ao afirmar em juízo:

“(...)
IPC

Jairo:
Só vi o procedimento do boletim de ocorrência. Entretanto, o Kaik é conhecido aí da dos investigadores aqui da redondeza, era lotado em Lucas do Rio Verde, era investido aí, era conhecido aí pelos investigadores. Analisando assim essa apreensão de drogas, a quantidade de drogas, o valor que tinha em dinheiro, a apreensão do veículo dele. Logo depois a gente cumpriu o mandado de busca na edificação dele, ou seja, era um conhecido dos investigadores de Lucas do Rio Verde através das investigações, através de investigação de campo, né? Campana na casa dele, inclusive no dia do cumprimento de prisão aí dele, um mês depois dessa prisão flagrante (...) Ele era um conhecido aí dos investigadores de Lucas do Rio Verde, né? Eh, essa apreensão de drogas da PM, né? Em flagrante aí com bastante drogas, uma quantidade de dinheiro aí de R$ 3.000 e poucos reais, R$ 3.300 salvo engano. Eh, um mês depois a gente fez uma busca na sua edificação, ou seja, já era fruto de investigação. Ele era bem conhecido aí dos investigadores através de investigação em campo, informações de colaboradores, visto em diversas análises de dados com autorização da justiça. Eh, o celular dele aprendido na busca e edificação, foi identificado aí ele usando o celular do irmão dele com conversas voltadas ao tráfico de drogas. No celular de Henrique Beraldo, também autorizado pela justiça, era um fugitivo aí da cadeia de Sorriso, aparece Renan Vinícius Pertin de Carvalho, cunhado de Kaik, dizendo para esse fugitivo olha, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro vendendo drogas, assim como ensinei Kaik e Ketley, ou seja, era bastante conhecido aí no meio policial em Lucas do Rio Verde, na prática do comportamento de venda de drogas. Ele, o Renan Vinícius Pertin de Carvalho, seu cunhado e sua irmã Ketley também.
Promotor:
Certo. O senhor conhece o Gabriel, um adolescente que foi preso junto com Kaik?
IPC

Jairo:
Gabriel Machado. Sim, a gente conhece Gabriel Machado também era investigado aí em Lucas do Rio Verde, bastante conhecido em certa em certa ocasião, eu inclusive, juntamente com outro policial o abordamos, né? Estava o Kaik, Estava o Gabriel, estava com a quantidade de dinheiro absurda, mas enfim, só tinha dinheiro, a gente não conseguiu encontrar entorpecente, então o liberamos, mas chegamos a encontrar eles com dinheiro, e também cheguei a realizar flagrante aí na casa de Gabriel, amigo de Kaik, né? Com entorpecente, com dinheiro. E por fim, assim que estava próximo de sair de Lucas do Rio Verde, já vi investigação inclusive na casa do Gabriel aí, onde Kaik estava frequentando, constantemente.
Promotor:
O Kaik e o Gabrie, então estavam sempre envolvidos com tráfico de drogas em Lucas.
IPC

Jairo:
Perfeito, excelência.

Sempre envolvidos aí tráfico de drogas e associação para o tráfico em Lucas. Um, um celular, não lembro de quem que foi um celular, mas foi com autorização da justiça também. Aparece inclusive a imagem aí de Kaik, era um celular, um grupo de lojista, né? Dos vendedores de drogas em Lucas do Rio Verde, onde aparecia a imagem de Kaik e uma certa pessoa perguntando se alguém naquele grupo tinha alguma coisa contra esse irmãozinho que estava querendo entrar para a família, ou seja, provavelmente hoje já deve ser faccionado aí na associação criminosa Comando Vermelho. (...)”
(Id. 312602400).

No mesmo sentido, o investigador de polícia civil
João Cleberson Rodrigues Soares
ratificou o envolvimento habitual dos agentes:

“(...)
IPC

João:
Eu não participei da prisão em si. No dia da prisão, acho que foi a Polícia Militar. Na realidade ele já estava sendo investigado, né? Pela nossa equipe. Na época eu era chefe de investigação da delegacia, e ele estava sendo investigado. Nós, inclusive, alguns endereços dele foi pedido busca e apreensão pela nossa equipe.
Promotor:
Certo.
IPC

João:
Sendo que ele era um dos traficantes que se utilizava desses endereços, né? Para cometer o crime de tráfico de drogas. E pouco antes dessa prisão dele, ele já tinha, já havia sido conduzido para a delegacia outras vezes. E durante essas investigações aí, o último endereço dele, que inclusive continua sendo uma boca de fumo lá, porque além dele tem o irmão dele, o Kauan, que também é traficante. Essa semana ainda conversei com o morador lá da rua, me falaram que lá continua sendo uma boca de fumo. O irmão dele assumiu lá depois da prisão dele. O último pedido de busca que nós fizemos, que saiu, foi para ser cumprido nesse endereço. Foi cumprido, quando chegamos na manhã para cumprir o mandado de busca, ele não estava, estava inclusive usando tornozeleira eletrônica, mas não estava na residência. Somente o Kauan, irmão dele, né? Não foi possível ali conduzi-lo. Foi encontrado droga, mas não foi possível conduzi-lo para a delegacia porque ele não estava na residência. Mas é conhecido da Polícia Civil aqui de Lucas do Rio Verde, já com vasto histórico aí de tráfico de drogas.
Promotor:
O Kaik, ele costuma atuar junto com Gabriel, que é um adolescente, mesmo na época era adolescente, né?
IPC

João:
Sim, na época era adolescente, né? Hoje ele é maior, continua também na criminalidade. E na época eles atuavam juntos tanto em crimes de tráfico de droga como em crimes patrimoniais. Eles furtavam moto, desmanchavam moto, receptavam, vários tipos de crimes. (...)”
(Id. 312602400).

Importante consignar que os depoimentos dos investigadores de polícia, ao descreverem o contexto investigativo e o histórico do réu, servem, nesta etapa da fundamentação, para robustecer a prova do dolo e afastar a alegação de desconhecimento da droga (erro de tipo), evidenciando que o transporte do entorpecente não foi um ato isolado ou acidental, mas inserido na lógica mercantil ilícita, não se confundindo tal análise com o exame dos requisitos da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, que será abordado em tópico oportuno sob a ótica da
non reformatio in pejus
.

Nessa toada, o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
(como “manter em depósito” ou “transportar”), sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT):
“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.”

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente, visto que o conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à destinação comercial da droga apreendida. A mera alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o sólido acervo que sustenta o édito condenatório. O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre a autoria ou materialidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie.

Mantida a condenação, passo ao exame dos pedidos subsidiários concernentes à dosimetria da pena.

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da fração máxima (2/3) para a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a consequente alteração de regime e substituição da pena.

No tocante à sanção basilar, o Magistrado sentenciante fixou-a acima do mínimo legal, valorando negativamente a natureza da droga (pasta base de cocaína), com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

“(...)

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, no tocante a
quantidade
de entorpecentes apreendidos [
120,8g de cocaína
], consideradas de alto poder viciante, e conhecida pelo elevado potencial lesivo entre as disseminadas no submundo do tráfico, tal circunstância será utilizada na modulação da fração do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a fim de evitar bis in idem.

Quanto à
natureza
do entorpecente apreendido [
cocaína
], extrapola a normalidade do tipo penal.

Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie.

O réu não
possui maus antecedentes
criminais.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

As
circunstâncias do crime
, também não há nada a acrescentar.

As
consequências,
embora sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

O
comportamento da vítima,
por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, a pena-base resulta em:

i) art. 33 da Lei nº 11.343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

(...)”
(Id. 312602426, pp. 20-21).

Nesse ponto, não merece reparo a sentença quanto à idoneidade do fundamento. A apreensão envolveu pasta base de cocaína, substância de alto poder viciante e deletério à saúde pública, cuja nocividade é superior à de outras drogas (como a maconha), justificando a exasperação da reprimenda basilar. A preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal é imposição legal (art. 42 da Lei de Drogas) e encontra amparo na jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“(...) O alto poder lesivo da cocaína justifica o incremento da pena-base. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000382-31.2019.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 04.06.24, DJe 07.06.24).

“(...) É possível proceder ao aumento da pena-base pela natureza da droga apreendida, por ser valor dosimétrico independente da quantidade, mas igualmente preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000904-98.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.11.22, DJe 11.11.22).

Entretanto,
acolho o pleito defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo legal
, não por ausência de gravidade da circunstância, mas por uma questão de melhor técnica dosimétrica. A fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
— vedado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 712) —, desloco a valoração da natureza do entorpecente para a terceira fase, onde será utilizada como critério preponderante para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sobre a possibilidade do deslocamento, a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O deslocamento de causas de aumento sobressalentes para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não exige motivação aprofundada ou específica, desde que respeitados os limites da individualização da pena e a vedação ao bis in idem. (...)”
(TJMT, RevCrim n. 1029064-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.11.25, DJe 11.11.25).

“(...) A utilização da natureza e quantidade da droga aplica-se na primeira ou na terceira fase, de acordo com a discricionariedade do julgador, sendo, entretanto, vedado sua consideração concomitante. (...)”
(TJMT, ElfNu n. 1002604-55.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.07.25, DJe 14.07.25).

Dessa forma, afastada a negativação nesta etapa e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes. Lado outro, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), devidamente reconhecida na sentença. Contudo, a incidência da referida atenuante não possui o condão de reduzir a pena aquém do piso legal, em estrita observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, mantenho a pena intermediária em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na derradeira etapa, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 (envolvimento de adolescente). O pleito de afastamento não comporta acolhimento, porquanto a prova oral colhida demonstrou, de forma inequívoca, a atuação conjunta do apelante com o menor
Gabriel Junior Machado Garcia
, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção da vítima, por tratar-se de crime formal (Súmula 500/STJ).

A propósito, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, basta a demonstração de que o agente maior de idade se valeu da presença ou participação do adolescente para a prática delitiva. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002188-91.2024.8.11.0044, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.25, DJe 12.12.25).

Assim, aplico a fração de aumento de 1/6 sobre a pena intermediária, alcançando o patamar provisório de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Ainda nesta fase, reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Faço aqui uma ressalva necessária: muito embora a prova oral colhida (especialmente os depoimentos dos investigadores) indique a possível dedicação do agente a atividades criminosas — circunstância que, a rigor, impediria a concessão da benesse —, verifica-se que não houve recurso do Ministério Público visando o afastamento desta minorante. Assim, em obediência à vedação da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, torna-se impositiva sua manutenção, restando a esta Corte apenas a análise da fração.

No tocante ao
quantum
, embora a defesa pugne pela aplicação da fração máxima (2/3), entendo que a natureza da droga apreendida (pasta base de cocaína) constitui óbice intransponível. Conforme o Enunciado Orientativo n. 48 da TCCR/TJMT, utilizo a natureza da droga nesta fase (já que não valorada na primeira) para modular a diminuição. Tratando-se de substância de alto poder viciante, aplico a fração mínima de
1/6
.

Enunciado Orientativo n. 48 da TCCR/TJMT:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Fixo, pois, a
pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 486 dias-multa
, à razão mínima legal.

Considerando o
quantum
de pena estabelecido (superior a 4 anos e inferior a 8 anos) e a análise das circunstâncias judiciais (readequadas neste voto), fixo o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a sanção final ultrapassa o limite objetivo de 4 anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Kaik Oliveira da Silva
,
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase para utilizá-la na terceira fase como fundamento para a aplicação da fração mínima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Como consequência, redimensiono a pena definitiva para
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
486 dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026